Tribunal: TJMT
Processo: 0000569-27.2015.8.11.0023
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000569-27.2015.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA JARINA S A - CNPJ: 03.207.826/0001-14 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), INDUSTRIAL PAGE LTDA - CNPJ: 82.563.321/0001-69 (EMBARGADO), ALEXANDRE CAMPOS PEREIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CAMPOS PEREIRA - CPF: 019.215.079-00 (ADVOGADO), E.G.L. SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 07.051.272/0001-60 (EMBARGADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), AGROPECUARIA JARINA S A - CNPJ: 03.207.826/0001-14 (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), INDUSTRIAL PAGE LTDA - CNPJ: 82.563.321/0001-69 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CAMPOS PEREIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CAMPOS PEREIRA - CPF: 019.215.079-00 (ADVOGADO), E.G.L. SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 07.051.272/0001-60 (EMBARGANTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM SISTEMA DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva das rés por vícios construtivos em sistema de armazenagem de grãos, manteve a condenação por danos morais, acolheu o pedido de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação por arbitramento, e redistribuiu os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto ao reconhecimento dos danos materiais e à remessa do quantum à liquidação; (
ii
) saber se deve ser explicitada a responsabilidade solidária das rés; e (
iii
) saber se o julgado deve definir os critérios de correção monetária, juros de mora e honorários recursais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos opostos pela Industrial Pagé Ltda. não demonstram vício interno do julgado, limitando-se à rediscussão da valoração probatória e da fundamentação jurídica adotada pelo colegiado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

4. A remessa da definição do
quantum
indenizatório à fase de liquidação constitui providência legítima quando demonstrada a existência do dano, mas inexistentes elementos suficientes para sua quantificação imediata, distinguindo-se o dever de indenizar (
an

debeatur
) da apuração do montante devido (
quantum
debeatur
), nos termos dos
arts
. 509, I, e 510 do CPC.

5. Configurada relação de consumo envolvendo fornecimento e montagem de sistema industrial de armazenagem de grãos, as empresas integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7º,
p.u
., e 25, § 1º, do CDC, impondo-se a integração do acórdão para explicitar a solidariedade passiva entre as requeridas.

6. Quanto aos consectários legais incidentes sobre os danos materiais a serem apurados em liquidação, a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, para danos emergentes, e desde o momento em que os lucros cessantes eram esperados, conforme a Súmula nº 43/STJ, aplicando-se o INPC até a citação e, a partir desta, a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação de índices, observada a disciplina introduzida pela Lei n
.
14.905/2024.

7. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não é cabível quando o julgamento do recurso acarreta a inversão ou redimensionamento da sucumbência, hipótese em que o trabalho adicional do advogado deve ser considerado apenas na fixação da verba honorária principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração da Industrial Pagé Ltda. rejeitados. Embargos de declaração da Agropecuária
Jarinã
S/A parcialmente acolhidos, apenas para integrar o acórdão quanto à responsabilidade solidária das rés e aos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“1. Demonstrada a existência do dano material decorrente de vício construtivo, a ausência de definição precisa do valor do prejuízo não impede o reconhecimento do dever de indenizar, podendo a apuração do
quantum
ocorrer em liquidação por arbitramento.

2. Nas relações de consumo que envolvem fornecimento e montagem de sistema industrial complexo, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

3. Nos ilícitos contratuais, a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo e, após a citação, a dívida deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices
e observada a entrada em vigor da
Lei n 14.905/2024
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 12 e 25, § 1º; CC/2002,
arts
. 389, 405 e 927; CPC/2015,
arts
. 509, I, 510, 1.022 e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.330.225/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 17.10.2017; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.861.063/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.09.2022; STJ,
EDcl
no REsp nº 2.025.166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos
pela requerida
INDUSTRIAL PAGÉ LTDA
. e
pela parte autora
AGROPECUÁRIA JARINÃ S/A
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado

que, em julgamento unânime, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela autora e desproveu o recurso da ré, mantendo parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação de Indenização n. 0000569-27.2015.8.11.0023 (ID. 344171881).

O acórdão embargado, seguindo o voto divergente proferido pelo 1º Vogal, Des. Sebastião de Arruda Almeida
,
por mim
aderido
,
r
econhec
eu
a responsabilidade objetiva das requeridas
INDUSTRIAL PAGÉ

e

E.G.L. SERVIÇOS INDUSTRIAIS
(revel)

pelos vícios construtivos em sistema de armazenagem de grãos, mantendo a condenação por danos morais e reformando a sentença para acolher a pretensão de reparação por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), determinando que o quantum fosse apurado em liquidação de sentença por arbitramento
,
redistribu
indo os ônus de sucumbência
.

Em suas razões, a
INDUSTRIAL PAGÉ
sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro material, notadamente quanto à suposta ausência de demonstração da prova mínima da existência de dano material (
an

debeatur
), afirmando que o acórdão teria reconhecido o dever de indenizar sem indicar elementos concretos probatórios, além de questionar a remessa da apuração do prejuízo para a fase de liquidação e apontar erro material no enquadramento normativo do Código de Defesa do Consumidor (ID. 347390858).

Por sua vez, a
AGROPECUÁRIA JARINÃ
aponta a existência de omissões no julgado, especialmente no que se refere à ausência de declaração expressa da solidariedade passiva entre as requeridas, à falta de definição dos critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, bem como à pretensa ausência de majoração dos honorários recursais com base no
art.
85, § 11, do
CPC
(ID. 347480390).

As
partes
apresentaram contrarrazões recíprocas (
IDs
. 350196389 e 350250355), argumentando que as insurgências adversas configuram nítida tentativa de rediscussão do mérito e de modificação do entendimento colegiado fora das hipóteses autorizativas, ressaltando a suficiência da prova e a clareza do julgado nas parcelas que lhes foram favoráveis
, enquanto a requerida
E.G.L. SERVIÇOS INDUSTRIAIS
(revel)
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões, conforme certidão de ID. 350480386.

Recurso

tempestivo

(ID.

347536884
)

e

isento

de

preparo

(art.

1.023

do

CPC

c/c

art.

77

do

RI/TJMT).

É

o

relatório.

Inclua-se

em

pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado,
a
INDUSTRIAL PAGÉ
pretende o afastamento da condenação por danos materiais sob o argumento de ausência de comprovação do prejuízo, enquanto a
AGROPECUÁRIA JARINÃ
busca a integração do julgado para que seja explicitada a responsabilidade solidária das requeridas e definidos os parâmetros de correção monetária e juros de mora à luz da legislação vigente, além do prequestionamento da majoração dos honorários recursais.

Do

cotejo

dos

autos,

todavia,

constato

que

apenas
os

declaratórios

da
AGROPECUÁRIA JARINÃ

comportam

parcial

acolhimento
,

para

aclara
r
a responsabilidade das requeridas e os parâmetros dos consectários legais
, sem, contudo, alterar a conclusão do julgado
.

Vejamos.

O

a
córdão

embargado

contou

com

a

seguinte

ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM SISTEMA DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DAS RÉS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, reconhecendo vícios construtivos em sistema de armazenagem de grãos, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais, mas rejeitando os pedidos de reparação por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), com fixação de sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a responsabilidade civil das rés por vícios construtivos comprovados, é
possível o indeferimento da indenização por danos materiais sob o fundamento exclusivo da ausência de prova precisa do quantum
debeatur
; (
ii
) saber se a apuração do valor dos danos emergentes e dos lucros cessantes pode ser relegada à fase de liquidação de sentença por arbitramento.

III. Razões de decidir

3. Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, não se admite o indeferimento da pretensão indenizatória apenas pela ausência de definição exata do valor do prejuízo, sendo suficiente a demonstração da existência do dano material.

4. A distinção entre o dever de indenizar (
an

debeatur
) e a quantificação do dano (quantum
debeatur
) autoriza que a definição do montante indenizatório seja realizada em fase de liquidação de sentença, especialmente quando dependente de avaliação técnica.

5. Laudos periciais judicial e particular demonstraram que os prejuízos materiais decorreram diretamente da ineficiência do sistema de armazenagem, sendo os valores estimados compatíveis com os preços praticados no mercado regional, não infirmados por prova técnica eficaz em sentido contrário.

6. O reconhecimento do direito à indenização por danos emergentes e lucros cessantes afasta a sucumbência recíproca, impondo-se a condenação integral das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação da Agropecuária
Jarinã
S/A parcialmente provida. Apelação da Industrial Pagé Ltda. desprovida. Tese de julgamento: “1. Reconhecida a responsabilidade civil e demonstrada a existência de danos materiais, a ausência de prova exata do valor do prejuízo não impede o acolhimento do pedido indenizatório, devendo a apuração do quantum
debeatur
ser realizada em liquidação de sentença por arbitramento. 2. Com o reconhecimento integral da pretensão indenizatória, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se às rés o ônus integral das custas e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 927; CPC/2015,
arts
. 509, I, 510 e 85, § 2º; CDC, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.330.225/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 17.10.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.861.063/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2022.

(
TJMT.
N.U 0000569-27.2015.8.11.0023,
rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026,
DJ
e
10/02/2026)
”

Pois

bem.

Não

se

olvida

que,

segundo

a

jurisprudência

do

STJ,

em

hipóteses

excepcionais,

é

possível

a

atribuição

de

efeitos

infringentes

aos

Embargos

de

Declaração,

para

corrigir

premissa

equivocada

no

julgamento,

bem

como

nos

casos

em

que,

sanada

a

omissão,

a

contradição

ou

a

obscuridade,

a

corrigenda

da

decisão

surja

como

consequência

necessária

(
AgInt

no

AREsp

2.175.102/MT).

No caso em tela,
iniciando pelo exame dos
aclaratórios
opostos por
INDUSTRIAL PAGÉ
, verifico que a embargante não demonstra vício sanável, mas sim manifesto inconformismo com a valoração probatória
, pois d
epreende-se dos autos que o acórdão fundamentou de forma exauriente que a existência do dano material ficou evidenciada pelos contundentes vícios construtivos e pela ineficiência do sistema de armazenagem fornecido, atestados em perícia, reconhecendo-se o nexo causal.

O fato de o colegiado ter relegado a quantificação exata da indenização (
quantum
debeatur
) para a fase de liquidação de sentença não consubstancia contradição, tratando-se de providência técnica expressamente autorizada pelos
arts
.
509, I, e 510 do
CPC
quando provada a ocorrência do dano material, mas ausentes os elementos de sua mensuração imediata.

Em casos como tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

Ademais, no que tange à suposta contradição aventada pela ré quanto às premissas probatórias, entendo aplicável a diretriz de que eventual divergência com os elementos dos autos constitui contradição externa.

Isso porque a contradição apta a autorizar o manejo dos embargos declaratórios é exclusivamente a contradição interna do julgado, isto é, a falta de logicidade entre as premissas assentadas na fundamentação e a conclusão alcançada no dispositivo, ou a existência de proposições inconciliáveis no bojo da própria decisão.

Nesse sentido:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

Logo, a divergência entre a tese encartada na decisão colegiada e a interpretação particular que
a

ora Embargante
confere aos fatos ou aos documentos dos autos constitui contradição externa, a qual não rende ensejo ao acolhimento dos
aclaratórios
.

Do mesmo modo,
n
o que tange à alegação de erro material e à pretensa necessidade de correção técnica do enquadramento normativo
no
CDC, a insurgência
também
não merece prosperar
, pois, evidentemente a

E
mbargante busca criar uma dicotomia inexistente entre as passagens do acórdão que tratam de
“
produto
”
(art. 12 do CDC) e
“
serviço
”
(art. 14 do CDC) para
, por via transversa,
rediscutir a matéria.

Ocorre que
a pretensão de separar cirurgicamente tais passagens
se
revela juridicamente
inócua
para o deslinde da causa
, uma vez que o
objeto da lide não se resume à simples aquisição de um maquinário isolado, mas engloba um complexo e indivisível
sistema
de
armazenagem
de
grãos
, que compreende tanto os equipamentos industriais quanto sua correta montagem técnica.

Nesse contexto
, tanto
a responsabilidade pelo defeito do produto quanto pela falha na prestação do serviço é
pautad
a
rigorosamente pelo regime da responsabilidade civil objetiva e solidária da cadeia de fornecimento, nos termos dos
arts
.
7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do
Código Consumerista, sendo certo que, i
ndependentemente de o vício decorrer de peça defeituosa ou de imperícia na instalação, o dever de indenizar permanece hígido, fundado no risco da atividade.

Logo
, a alternância terminológica não configura erro material sanável, que deve ser aquele evidente e conhecível de plano, mas apenas reflete a natureza mista e integrativa da obrigação contratada
, de modo que a insurgência
traduz nítida tentativa de rediscutir a hermenêutica da responsabilidade já exaustivamente reconhecida
pelo
Colegiado, finalidade incompatível com a estreita via dos
aclaratórios
.

Por
sua vez
, no tocante ao pedido de aclaramento para fins de prequestionamento, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Passando à análise dos embargos opostos
pela
AGROPECUÁRIA JARINÃ
,
de fato, como adiantado acima,
considero que assiste
razão parcial à embargante, exclusivamente para fins de integração e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Relativamente à omissão sobre a solidariedade, constata-se que o acórdão, embora tenha reconhecido a responsabilidade civil das requeridas, silenciou quanto à natureza do liame obrigacional existente entre elas.

Assim sendo, por tratar-se de
indubitável relação de consumo envolvendo vícios em sistema de armazenagem de grãos, onde a fabricante industrial fornece o produto complexo e credencia a empresa responsável pela montagem,
evidentemente
ambas compõem a mesma cadeia de fornecimento.

Por conseguinte, respondem de modo
solidário

perante o consumidor pelos danos materiais e morais causados, ancoradas na Teoria da Aparência e no regramento cogente dos
arts
.
7º, parágrafo único, e 25, § 1º,
ambos do CDC
, cabendo integrar
o acórdão apenas para
explicita
r esta
responsabilidade solidária das rés
, conforme postulado pela Embargante
.

Quanto aos consectários legais,
incidentes na condenação aos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) apuráveis em liquidação,
também assiste razão à Embargante, pois silenciou-se o julgado na fixação desses marcos,
deve
ndo
ser
integrado
para definir expressamente os parâmetros aplicáveis, notadamente
em razão da
superveniente inovação ditada pela Lei n. 14.905
/
2024, que operou sensível alteração nos
arts
.
389 e 406 do Código Civil
, à luz da
jurisprudência pacificada do
STJ.

Como cediço, a
correção monetária não constitui acréscimo material à dívida, mas simples recomposição do valor da moeda
, devendo
fluir de forma isolada a contar da data do efetivo prejuízo (para os danos emergentes) e da data em que os lucros eram esperados (para os lucros cessantes), consoante a inteligência da Súmula n
.
43/STJ
, ao passo que, por
trata
r
-se de ilícito de natureza contratual, os juros de mora são devidos estritamente a partir da citação, ato que constitui o devedor em mora, nos termos dos
arts
. 389 e 405 do Código Civil.

Nessa esteira,
consoante
entendimento
consolidad
o do STJ
,
considerando que
os marcos não são simultâneos
,
essa divisão impõe a incidência da correção monetária
pelo INPC,
de forma isolada até o momento da citação
, a partir do que
a dívida passará a ser atualizada, com exclusividade, pela Taxa SELIC, índice que já engloba, de forma simultânea, os juros moratórios e a correção da moeda (art. 406 do CC), vedada a sua cumulação com qualquer outro índice para que não haja
bis in idem
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CARACTERIZADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(...)
2. A existência de omissão acerca dos juros moratórios, atualização monetária e honorários de sucumbência justificam a oposição dos embargos de declaração, a fim de prevenir dúvidas posteriores.

Precedentes.

3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 727.842/SP,
firmou o posicionamento de que o art. 406 do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice de juros de mora quando não estiver estipulado outro valor.

5. A correção monetária não constitui acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido
.

6. Na hipótese em apreço,
a correção monetária deve contar da data em que os recorrentes teriam auferido o lucro que deixaram de perceber (Súmula nº 43/STJ)
. Precedentes.

8.
Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária
.
(...)”
(
STJ.
EDcl
no REsp n. 2.025.166/RS, rel
.
Min
.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
3ª
Turma,
j.
13/3/2023,
DJe
16/3/2023)
(
g.n
.)

Ressalte-se que
os cálculos, na fase de liquidação,
deverão
observar ainda a regra de transição normativa imposta pela Lei n. 14.905/2024, a partir de 30/08/2024, nos termos da nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Por fim
, no que concerne à aventada omissão sobre a fixação de honorários recursais,
entendo que
assiste razão
em parte
à
E
mbargante
,
apenas quanto à necessidade de saneamento da omissão, sem que isso implique
n
a

majoração

pretendida.

É que,
ao aderir ao voto divergente, esta Relatoria acompanhou entendimento que
reformou a sentença e
promoveu
o redimensionamento
dos ônus sucumbenciais,
com a inversão/fixação dos honorários em favor da parte Autora
,
afastando a sucumbência recíproca,
o que
não
enseja a majoração dos
honorários advocatícios recursais
.

Nessas hipóteses, é pacífica a
jurisprudência do STJ
no sentido de que o
trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrente, em caso de êxito de seu Recurso (ainda que parcial), deve ser considerado como critério de eventual redimensionamento (inversão/fixação) da verba sucumbencial (art. 85, §§ 2º e 3º do CPC), e não como causa de incidência dos honorários recursais
, conforme se vê:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ENSEJA A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São cabíveis os honorários advocatícios recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015 nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso especial, e com condenação em verba honorária na instância ordinária. Precedente:
AgInt
nos
EAREsp
n. 762.075/MT, Relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
7/3/2019.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o provimento do recurso especial enseja a inversão
dos
ônus
da
sucumbência, não sendo hipótese de majoração de honorários advocatícios
. Citem-se:
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.175/SP, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal 5ª Região), Primeira Turma,
DJe
de 11/5/2022;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.733.166/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 14/10/2021.

3. Na espécie,
o provimento do recurso especial acarretou, por decorrência lógica, a inversão da sucumbência, ainda que não tenha sido explicitado, não sendo hipótese para aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015
. Confira-se:
EDcl
no REsp n. 1.845.416/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 7/10/2021

4. Agravo interno não provido.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 1.965.119/DF, rel
.
Min
.
Benedito Gonçalves,
1ª
Turma,
j.
8/8/2022,
DJe
10/8/2022)
(
g.n
.)

Sendo assim,
o acórdão deve ser integrado também neste ponto,
san
ando
a omissão apenas para explicitar que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC é incabível no caso em tela, mantendo-se a verba honorária principal nos exatos 10% (dez por cento)
já redimensionados
com o provimento do apelo
da Autora/Embargante e consequente inversão da verba fixada pelo Juízo
a quo
.

Diante
d
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
INDUSTRIAL PAGÉ LTDA
.,
mantendo
hígida a fundamentação que reconheceu o dever de indenizar,
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos
pela
AGROPECUÁRIA JARINÃ S/A
, apenas
a título
de integração e esclarecimento normativo,

para o fim de
explicitar
que a condenação ao pagamento das indenizações imposta às requeridas
INDUSTRIAL PAGÉ LTDA.
e
E.G.L. SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
possui natureza
solidária
, ancorada na responsabilidade da cadeia de fornecimento, nos estritos termos dos
arts
.
7º, parágrafo único, e 25, § 1º,
ambos do CDC,
determinando
que
o valor da indenização por danos materiais (emergentes e lucros cessantes), a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, observe os seguintes parâmetros:

a
té o momento da citação:
i
ncidência estrita e isolada de correção monetária
pelo INPC
a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n
.
43/STJ) para os danos emergentes, e desde o momento em que os lucros cessantes eram esperados
;

a
partir da citação (art. 405 do CC)
, i
ncidência exclusiva da Taxa SELIC (acumulada mensalmente), índice que já compreende, simultaneamente, os juros
de mora
e a atualização da moeda (
Tema 112/STJ
), vedada a cumulação com qualquer outro índice corretivo ou percentual de juros, a fim de evitar
bis in idem
,
observada

as alterações da Lei n 14.905/2024
a
partir da sua entrada em vigor
.

Esclareço, por fim, que,
não há que se falar em honorários
recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrente deve ser considerado como critério de eventual redimensionamento (inversão/fixação) dos honorários de sucumbência (art. 85, §§ 2º e 3º do CPC),
como ocorreu na espécie,
e não como causa de incidência dos honorários recursais (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026